Tribunal: TCU
Processo: 023.384/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7018/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.384/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Caio Cesar Oba Ramos (CPF XXX.343.328-XX); Claudemir Marcos Radetski (CPF XXX.249.379-XX); Cristiano Forster (CPF XXX.443.589-XX); Giovani Baptista Gioda (CPF XXX.535.860-XX); Greici Gubert (CPF XXX.134.520-XX); Lenilson da Fonseca Roza (CPF XXX.837.409-XX); Milton Cesar Coldebella (CPF XXX.127.329-XX); Tiago Ravel Schroeder (CPF XXX.537.529-XX); Willian Henrique Dambros (CPF XXX.215.509-XX) e Ximena Celia Mendez Cubillos (CPF XXX.476.058-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.